Tribunal: TJMT
Processo: 1048828-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048828-87.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: KHIM HOLF FIALHO DE SOUZA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA- ENERGIA- DÉBITOS EM ABERTO- ACORDO QUE NÃO ABRANGE TODOS OS DÉBITOS- SUSPENSÃO DEVIDA- RECLAMANTE NÃO SE INCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte recorrente arguiu que não teve o restabelecimento de energia mesmo tendo realizado acordo dos débitos, motivo pelo qual, requer restabelecimento de energia e indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Compulsando os autos, verifica-se que razão não assiste a parte Reclamante, porquanto verifico que consta diversas contas em atraso (id. 166291201), não tendo o Autor juntado aos autos o extrato com detalhamento dos valores negociados no acordo, que o item 1.2 do contrato Desenrola Brasil (id. 162354376) se refere, a fim de comprovar que todas as dívidas junto à Reclamada foram incluídas no contrato de financiamento.Anoto que os elementos de prova ventilados acima não são de difícil produção, de modo que a Autora tem disponibilidade deles e, assim, poderia tê-los apresentado.Nesse sentido:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DO VOO NO TRECHO DE VOLTA. INEXISTÊNCIA DE BILHETE DO VOO REALOCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Sem a apresentação do bilhete de embarque relativo ao voo realocado, em que supostamente houve o atraso de trinta e cinco horas em relação ao voo original, é impossível confirmar o tempo de atraso e o grau de dano moral supostamente sofrido pelo reclamante. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. (N.U 1020761-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas.DISPOSITIVOPosto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito pelos Reclamantes em desfavor da Reclamada, todos com qualificação nos autos.Revogo a liminar anteriormente deferida, id. 162415100.Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.(...)”
4. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, em demonstrar o adquirente do pacote, valor do pacote.
5.No tocante a multa astreintes foi revogado em sentença.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048828-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KHIM HOLF FIALHO DE SOUZA - CPF: 986.183.931-34 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025